Tribunal: TJMT
Processo: 1001986-43.2025.8.11.0024
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001986-43.2025.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARTA STOCHI LIMA - CPF: 324.443.899-72 (RECORRENTE), ANDRE OLIVEIRA BARROS - CPF: 050.897.075-02 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório detalhado em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AVARIA EM BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RESSARCIMENTO MATERIAL REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS OU VEXATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MARTA STOCHI LIMA
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2.

A questão central consiste em definir se o dano à bagagem durante transporte aéreo, nas circunstâncias específicas deste caso, configura dano moral indenizável.

3.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que impõe a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4.

Contudo, a configuração do dano extrapatrimonial exige a demonstração de que o evento ultrapassou o limite do mero aborrecimento, atingindo efetivamente a dignidade, a honra ou a integridade psíquica da passageira. No presente caso, não se verifica a ocorrência de circunstâncias excepcionais ou vexatórias capazes de extrapolar o dissabor cotidiano.

5.

A jurisprudência consolidada desta Turma Recursal orienta-se no sentido de que a simples danificação da bagagem, sem a prova de prejuízo significativo aos direitos da personalidade, não gera o dever de indenizar.

6.

Nesse sentido
: "a simples danificação da bagagem, sem a demonstração de prejuízo significativo à dignidade do consumidor, não configura dano moral, sendo classificado como mero aborrecimento" (N.U 1020257-06.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

7.

Ainda:
“A danificação da mala, por si só, não configura dano moral, quando ausentes circunstâncias que indiquem constrangimento relevante ou exposição vexatória de bens pessoais, tratando-se de mero aborrecimento” (N.U 1070691-02.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025).

8.

Ademais, em que pese a avaria no zíper da mala da autora, restou demonstrado que a empresa ré procedeu ao ressarcimento dos danos materiais três dias após o fato (id. 361967373, pág. 6), informação esta que não foi objeto de impugnação pela parte autora. Tal diligência administrativa reforça a inexistência de descaso com o consumidor e mitiga eventuais transtornos, consolidando a natureza de mero aborrecimento do episódio.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

12.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026